Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. SUFICIÊNCIA DA PROVA E CONFISSÃO JUDICIAL. HABITUALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção capitulada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, à prisão simples de 25 dias, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, sendo substituída por restritiva de direitos.
2. Consta dos autos que o recorrente foi autuado transportando passageiros de forma ilegal e sem autorização da autoridade competente. Na abordagem os demais passageiros confirmaram que o condutor estava fazendo o itinerário Sobradinho II/DF para Sobradinho I/DF, sem autorização estatal, cobrando o valor de R$ 3,00 pela passagem.
3. Desta forma, o ilícito previsto no artigo 47 da LCP, que tipifica o exercício ilegal de profissão ou a atividade econômica ou o anúncio de que a exerce, sem o preenchimento das condições exigidas por lei.
4. Outrossim, não se mostra possível a desclassificação, pois a ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito não constitui justificativa bastante para a absolvição, de modo a se considerar a conduta mera infração de trânsito (art. 231, inc. VIII, CTB), afeta ao poder de polícia administrativa, ao contrário do dispositivo da LCP, que protege a organização do trabalho. Assim, não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. No mais, a habitualidade está indicada pela prova dos autos de ID 26883386 – 7 a 9.
5. Desse modo, presentes a autoria e a materialidade (ID 26883381), bem como comprovados os fatos, mediante prova testemunhal coerente e coesa, colhida na fase processual (ID 26883774, 26883775, 26883776, 26883777, 26883778).
6. Assim, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta do recorrente de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.